Tribunal: TJDFT
Processo: 0730243-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730243-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo 9a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “1. Persiste o credor no interesse de expropriação dos imóveis penhorados (Lotes no 3-A e 3-B, do Trecho 02, do Setor de Clubes Esportivos Sul – SCE/SUL - Matrículas no 150.573 e 150.574). 2. Em que pese a demonstração de débitos preferenciais de valores vultuosos, não pode este Juízo obstar o credor de obter a satisfação de seu crédito pelos meios que lhe são legalmente garantidos, sobretudo em razão da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0727590-75.2019.8.07.0000 (Id 83265126), a qual reformou a decisão proferida por este Juízo (ID 46277198), determinando a alienação em hasta pública dos referidos imóveis. 3. Por esta razão, defiro a retomada da expropriação dos imóveis. 4. Contudo, previamente à remessa dos autos ao leiloeiro, intimo o credor para trazer planilha atualizada do débito, abatendo os valores depositados após a última atualização (Id 122632604 – 11.04.2022) 5. Prazo: 05 (cinco) dias.” Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID Num. 39176866). Por meio do despacho ID Num. 39554826 foi oportunizada à parte manifestação sobre eventual não cabimento do agravo, em face de possível prejudicialidade. A agravante se manifestou sob ID Num. 40127652. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois há patente tentativa de rediscussão de questão preclusa, o que é vedado pelo art. 507 do Código de Processo Civil. Nota-se que a principal tese da parte executada/agravante é a falta de interesse processual da exequente/agravada na realização da hasta pública, uma vez que a penhora não lhe traria qualquer proveito, em face dos créditos preferenciais da união que já estão registrados sobre os imóveis. Contudo, a realização de hasta pública foi determinada no julgamento do agravo de instrumento no 0727590-75.2019.8.07.0000, já transitado em julgado. No referido recurso, inclusive, foi suscitada a mesma tese ora debatida, conforme se observa das contrarrazões ID Num. 14198556 – Pág. 14 e dos Embargos Declaratórios ID Num. 19793784 – Pág. 26. Nesse sentido, trata-se de recurso prejudicado, o qual não pode ser conhecido. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO SOBRE MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, é irrefutável que a recorrente foi intimada da decisão que concedeu a tutela de urgência em 5/2/2021 e não se manifestou. Posteriormente, em 30/3/2021, sobreveio ato declaratório de estabilização da tutela concedida, que em nada inovou no mundo jurídico, apenas ratificou decisão anterior. 2. O artigo 507 do Código de Processo Civil preconiza que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 3. Desse modo, a decisão que se pretende reforma encontrava-se preclusa ao tempo da interposição do agravo de instrumento. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1389700, 07221356120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria expressamente decidida, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão consumativa. 2. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente. 3. Verificando-se dos autos de origem a existência de decisão clara no sentido de que o crédito de honorários devidos ao advogado destituído pelo credor será adimplido somente após o recebimento do crédito principal pelo exequente, o reconhecimento da falta de interesse recursal na questão é medida que se impõe, mormente porque a devedora dos honorários sucumbenciais é a parte executada, de modo que a alteração da base de cálculo dos honorários não trará nenhum proveito/utilidade para o credor agravante. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1622582, 07167812120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente prejudicado. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2022 00:01:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora